Tribunal: TCU
Processo: 010.869/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Identidade Reservada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 840/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto às peças 43-44 contra o Acórdão 88/2026-TCU-Plenário , relator Ministro Jhonatan de Jesus, por meio do qual o Colegiado considerou improcedente a denúncia formulada pela recorrente acerca de supostas irregularidades em concurso público realizado pela Fundação Getúlio Vargas, para provimento de cargos de Auditor Federal de Finanças e Controle pela Secretaria do Tesouro Nacional; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 46-48), mediante os quais defendeu o não conhecimento do pedido de reexame por ausência de legitimidade recursal da recorrente; Considerando que a recorrente não figura nos autos como parte processual (responsável ou interessada), não lhe sendo admitida, portanto, a prática de atos processuais tais qual a interposição de recurso (arts. 144, §§1o e 2o, e 145, caput , do Regimento Interno/TCU); Considerando que a recorrente não evidenciou razão legítima para intervir no processo (art. 146, §§ 1o e 2o, RITCU), não tendo sequer formulado pedido neste sentido; e Considerando que a decisão ora recorrida não impingiu à recorrente qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade recursal, nos termos dos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e 282 do Regimento Interno/TCU; e b) informar à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 010.869/2025-5 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 010.868/2025-9 (DENÚNCIA) 1.2. Recorrente: Identidade Reservada (XXX.999.999-XX). 1.3. Interessados: Fundação Getúlio Vargas (33.641.663/0001-44); Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (00.394.460/0058-87); Secretaria do Tesouro Nacional (00.394.460/0409-50). 1.4. Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.